Tribunal: TJPA
Processo: 0002741-03.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002741-03.2020.8.14.0501

APELANTE: RAYZA PASSINHO SABOIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06.

1. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO OU ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 42 DA LEI 11.343/06, PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA ENCONTRADA NA POSSE DO ORA APELANTE, QUAL SEJA, 1 QUILO E 374 GRAMAS DE COCAÍNA.

2. REFORMA DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTENTE. FRAÇÃO APLICADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

3. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM CORREÇÃO DA DOSIMETRIA.

4. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
.

IMPOSSIBILIDADE.

ESTABELECIDA A SANÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE 8 ANOS DE RECLUSÃO, FICAM MANTIDOS O REGIME SEMIABERTO E A NEGATIVA DE SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS EXATOS TERMOS DOS ARTS. 33, § 2º, "B", E 44, I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso; corrigir, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Rayza Passinho Saboia
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal Distrital de Mosqueiro, que a condenou pela prática do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,

à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, (Num. 6152019 - Págs. 1 a 4).

Nas razões recursais, a defesa requereu a fixação da pena base no mínimo; correção da pena intermediária para
aquém
do mínimo legal pela atenuante da confissão; fixação do regime aberto; bem como a substituição da reprimenda por pena restritiva de direito (Num. 6152020 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença

(Num. 6152021 - Págs. 3 a 6, Num. 6152022 - Págs. 1 a 5 e Num. 6152023 - Págs. 1 a 2).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 7429043 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 31 de outubro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01

– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, por conseguinte.

02

– REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 6152019 - Págs. 1 a 4):

(...).
No caso concreto não se pode aplicar à acusada a hipótese
do chamado tráfico privilegiado, para o benefício da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois consoante certidão de antecedentes à fl. 81, responde neste
Juízo por TRÁFICO DE DROGAS – Processo nº 0006126- 90.2019.8.14.0501, lhe tendo sido concedida liberdade provisória em 30/09/2019, ou seja, colocada em liberdade, antes de completar um ano, voltou a ser presa em flagrante delito pelo mesmo tipo crime.
Processos em curso sem trânsito em julgado não servem para valoração negativa da pena
base, nos termos da Súmula nº 444/STJ, mas servem para impedir o benefício do chamado tráfico privilegiado. (...).
Ademais, a quantidade da droga apreendida (quase um quilo e meio de cocaína) não pode ser considerado como pequeno tráfico, ainda mais que ela estava pura, sendo que com a mistura de barrilha, solução de bateria e outras substâncias, se transformaria em milhares de papelotes de cocaína.
(...). JULGO procedente a denúncia e CONDENO a ré RAYZA PASSINHO SABIOA nas penas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006. Atendendo às normas dos arts. 59 e 68 do Código Penal e arts. 41 e 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo as penas como se segue:

Considerando que a condenada, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau acima do normal, ante a quantidade da droga apreendida (quase um quilo e meio de cocaína) não
pode ser considerado como pequeno tráfico, ainda mais que ela estava pura, sendo que com a mistura de barrilha, solução de bateria e outras substâncias, se transformaria em milhares de papelotes de cocaína – valoração negativa;
é primária e o antecedente que consta na certidão à fl.81 não pode ser considerado nesta fase de aplicação da pena em obediência à
Súmula nº 444/STJ – valoração neutra; conduta social que não se apurou – valoração neutra; personalidade normal – valoração neutra; motivos, circunstâncias e consequências inerentes
ao tipo penal – valoração neutra, hei por bem de fixar-lhe a pena base próximo ao grau mínimo do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, ou seja,
em 06 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Inexistem agravantes a considerar. Militando em favor da condenada
a atenuante
prevista no art. 65, VII, d do Código Penal (confissão espontânea),
reduzo a pena até aqui aplicada para o mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
. Não fazendo a condenada jus ao benefício da minorante prevista no § 4º do mesmo artigo, como
visto em linhas passadas, mantenho a pena até aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo, pena esta que torno concreta, definitiva e final.
(...). GRIFEI.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a seguinte circunstância judicial: culpabilidade, pela grande quantidade de entorpecente apreendido.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é própria do tipo.

Entretanto, a quantidade da droga apreendida com a apelante não pode passar desapercebida, principalmente, diante de sua natureza de extrema nocividade (1 quilograma e 374 gramas cocaína); logo, ambas devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável, conforme Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.002510-QUI acostado aos autos (Num. 6152010 - Págs. 4 a 5), merecendo, inclusive, maior reprovabilidade.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. VETOR QUANTIDADE DO ENTORPECENTE UTILIZADO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA ETAPAS DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

(...)

III - In casu, verifico que foi indevidamente afastada a aplicação da minorante em patamar máximo pelo eg. Tribunal de origem, porquanto o vetor quantidade dos entorpecentes foi utilizado para amparar, simultaneamente, o incremento da pena-base e o afastamento do tráfico privilegiado, o que configura indevido bis in idem. De fato, esta Corte Superior, em casos tais, já decidiu que "a quantidade de drogas apreendidas - aproximadamente 29kg (vinte e nove quilos) de maconha e 1kg (um quilo) de cocaína - foi valorada tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a aplicação da minorante do tráfico dito privilegiado, sendo o único fundamento válido apontado em ambas as etapas da dosimetria, o que não se admite por implicar o indevido bis in idem, conforme remansosa jurisprudência" (AgRg no REsp n. 1.927.545/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 30/06/2021, grifei).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.977.529/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS (1.000G DE COCAÍNA, 194G DE CRACK E 25G DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DE 1/6 PELA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO PROPOCIONAL ADOTADA NESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
No caso, além dos antecedentes, a quantidade e a natureza dos entorpecentes (1kg de cocaína, 194g de crack e 25g de maconha), justificam o aumento de 3 anos para o crime de tráfico e de 2 anos para o crime de associação na primeira fase da dosimetria.

3. "O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo co m as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo descabido falar em aumento inferior a 1/6, na etapa intermediária, pela recidiva."

(AgRg no HC 672.305/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.

(AgRg no HC n. 707.313/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão) e multa de (500 a 1500 dias-multa), tendo em face a valoração negativa da grande quantidade e natureza do entorpecente após análise do art. 42 da Lei nº 11.343/06, preservo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 anos, mais 600 dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente à atenuante da confissão, no que foi aplicada a redução em 1/6, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.), o que a preservo, restando a pena intermediária no montante de
05 anos, mais 500 dias-multa.

Na terceira fase, não foi concedido o tráfico privilegiado em razão da apelante responde a outro processo de tráfico de drogas (nº 0006126-90.2019.8.14.0501), que a época da sentença estava em andamento
(sem sentença condenatória transitada em julgado). Entretanto, ele não poderia ter sido utilizado para afastar o tráfico privilegiado ante violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Assim já se manifestou nossa Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente
.
II - A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
III- Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1283996 DF 0722122-30.2019.8.07.0001, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2020)

Dessa forma, compulsando os autos, especialmente a Certidão Judicial Criminal Positiva (Num. 6152018 - Pág. 8
),
forçoso reconhecer que
a ora apelante tem que ser considerada p
rimária e com bons antecedentes, por não ter sentença condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor, não existindo prova robusta no caderno processual de que se dedique à atividades criminosas, fazendo
jus
ao aludido benefício
.

De outro lado, aplico a redução mínima de 1/6, uma vez que seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus Nº 820508 – PR, Min. Rel. Laurita Vaz, DJe 22/06/2023):

(...) a condição de mula do tráfico justifica a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto), dada a maior gravidade da conduta decorrente do exercício dessa função de transporte, que se revela como uma etapa fundamental para que a traficância alcance vasta escala de distribuição.

Compulsando os autos, verifico que está caracterizada a condição de mula da ré – recebeu dinheiro para transporte da droga de Belém ao Distrito de Mosqueiro -, através de sua confissão em sede de investigação policial (Num. 6151984 - Pág. 2), em consonância com os depoimentos judiciais do policiais que realizaram sua prisão em flagrante (mídias acostadas na Num. 6152014 a 6152015), e por tais considerações, fica a

reprimenda definitivamente fixada em 04 anos e 02 meses de reclusão mais 417 dias multa.

Com fulcro no artigo 33, §2º, b do Código Penal
(“
O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”),

matenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

A pena privativa de liberdade aplicada à apelante é superior a 4 (quatro) anos, o que veda a sua substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44, I), motivo pelo qual, também não acolho o pedido.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...).1. (...). 3. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente 8 anos de reclusão, ficam mantidos o regime semiaberto e a negativa de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, do Código Penal. (STJ, AgRg no HC 767740 / MS, Min. Rel. RIBEIRO DANTAS, DJe 15/12/2022)

De igual modo, o
quantum
de pena fixado obsta a suspensão condicional, conforme dispõe o art. 77,
caput,
do CP.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

04. DISPOSITIVO:

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso; reformando, de ofício, a dosimetria da recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/12/2023